Tribunal: STF
Processo: STP 1066
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de tutela provisória. Fiscalização de construção em área de preservação permanente. Negativa de seguimento.
I. 	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto acórdão que determinou a realização de fiscalização em área de preservação permanente, com a adoção de medidas para a imposição de sanções aos responsáveis e a recomposição dos danos ambientais.
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.
III.	Razões de decidir
3.	Incompetência do Supremo Tribunal Federal, em razão da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279/STF e nº 280/STF.
IV.	Dispositivo
4.	Pedido a que se nega seguimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 23, VI, 37 e 225; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.

    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Estado do Piauí, que tem por objeto acórdão que determinou a realização de fiscalização em área de preservação permanente, com a adoção de medidas para a imposição de sanções aos responsáveis e a recomposição dos danos ambientais.

    2. Na origem, o Ministério Público do Estado do Piauí ajuizou ação civil pública em que pretende a condenação do Estado  e de seu Secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos "a realizar fiscalização ambiental em toda a área de preservação permanente da Lagoa de Nazaré", no Município de Nazaré do Piauí, "incluindo, necessariamente, nessa fiscalização o Balneário construído pelo governo do Estado às margens da lagoa". Segundo a petição inicial, a providência teria os seguintes objetivos: (i) identificar os prejuízos causados ao local; e (ii) adotar medidas administrativas para a imposição de sanções aos responsáveis e a recomposição dos danos.

    3. O Ministério Público afirmou que, por meio de inquérito civil público e de inquérito policial, constatou a remoção de vegetação nativa, a realização de cultivo agropecuário e a construção de residências na área de proteção permanente em questão. Alegou que, diante da falta de capacidade técnica e material do Município responsável, pediu à Secretaria Estadual do Meio Ambiente a adoção de providências. Disse que tomou conhecimento de que, além de ter sido omisso quanto ao dever de fiscalização, o Estado havia construído um balneário público no local, sem licenciamento ambiental. Apontou que, por esse motivo, expediu recomendação administrativa à Secretaria Estadual, mas que, passados dois meses, nenhuma providência havia sido tomada.

    4. Em decisão liminar, o juízo de primeiro grau determinou que os réus realizassem a fiscalização ambiental no local no prazo de 30 dias. Advertiu que, ao término da inspeção, deveriam juntar o respectivo laudo aos autos no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária e pessoal ao gestor. Contra essa decisão, o Estado do Piauí interpôs agravo de instrumento, ao qual a 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí negou provimento. O acórdão recebeu a seguinte ementa:

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FISCALIZAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). COMPETÊNCIA SUPLETIVA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Piauí contra decisão liminar em Ação Civil Pública, que determinou à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) a fiscalização das margens da Lagoa de Nazaré, a adoção de medidas administrativas para recomposição ambiental e sanções aos responsáveis por degradação ambiental, incluindo a fiscalização de balneário construído pelo próprio ente estatal sem licenciamento ambiental. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a competência para fiscalização ambiental em áreas de impacto local é exclusiva do município; (ii) avaliar a viabilidade da atuação da SEMARH na fiscalização de suas próprias obras; (iii) definir a necessidade e razoabilidade do cumprimento imediato da ordem liminar, dada a gravidade dos danos ambientais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito fundamental, impondo-se a todos os entes federados a responsabilidade pela fiscalização e proteção ambiental (art. 225 da CF/88). 
4. O art. 15, II, da LC nº 140/2011 prevê competência supletiva do Estado em casos de omissão ou incapacidade do município para a gestão ambiental. 
5. A ausência de licenciamento ambiental para construção em Área de Preservação Permanente (APP) e os danos ambientais constatados justificam a atuação supletiva da SEMARH. 
6. O princípio da subsidiariedade autoriza a atuação do Estado em áreas de competência comum quando há incapacidade técnica do ente menor, como ocorre no caso do Município de Nazaré do Piauí, que não atende aos critérios de gestão ambiental conforme a Resolução CONSEMA nº 46/2022. 
7. A alegação de conflito de interesses pela atuação da SEMARH contra si própria não impede o exercício do poder de polícia ambiental, cuja omissão agrava os danos. 
8. A gravidade dos danos ambientais e a probabilidade de novos prejuízos justificam a manutenção da decisão liminar, que busca assegurar a efetividade das normas de proteção ambiental. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. A fiscalização ambiental em Área de Preservação Permanente (APP) é competência comum, podendo ser exercida supletivamente pelo Estado em caso de incapacidade técnica ou omissão do município. 
2. O princípio da subsidiariedade fundamenta a intervenção do Estado para assegurar a proteção ambiental em situações de incapacidade do ente menor. 
3. A ausência de licenciamento ambiental em APP configura irregularidade grave, demandando atuação imediata dos órgãos competentes. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; LC nº 140/2011, art. 15, II; Lei nº 12.651/2012, art. 4º, II, "a". 
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4757, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 13.12.2022; STJ, REsp nº 1479316/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 20.08.2015

    5. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória. O Estado do Piauí defende que a manutenção dos efeitos do acórdão impugnado causa grave lesão à ordem administrativa. Sustenta que a decisão desconsidera a divisão de competências para fiscalização ambiental estabelecida na Lei Complementar nº 140/2011. Entende que, de acordo com essa norma, a fiscalização deve ser feita pelo Município, ou, de forma supletiva, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Argumenta que a determinação para que a Secretaria de Estado fiscalize empreendimento por ela realizado configura conflito de interesses e compromete a efetividade do procedimento. Acrescenta que a decisão impugnada fixou prazo exíguo, sobrecarregando desnecessariamente o "aparato estatal", além de impor risco grave ao patrimônio pessoal do Secretário de Estado. Pede a suspensão da eficácia da decisão impugnada, ou, subsidiariamente, a intimação do órgão municipal competente para que exerça o dever de fiscalização da obra em questão, ou, ainda, a remessa dos autos à Justiça Federal, para direcionamento do pleito ao IBAMA.

    6. Intimada, a parte autora da ação de origem não se manifestou. O Procurador-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Suspensão de Tutela Provisória. Constitucional. Meio Ambiente. Construção em Área de Preservação Permanente. Ausência de licenciamento ambiental. Ordem judicial a determinar fiscalização pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Risco de lesão à ordem pública não caracterizado. Parecer por que o pedido seja indeferido.

    7. É o relatório. Decido.

    8. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

    9. Desde logo, identifico obstáculo ao conhecimento do pedido: os fundamentos jurídicos apresentados na petição inicial dizem respeito à interpretação e aplicação da Lei Complementar Federal nº 140/2011, que estabelece normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no exercício da competência comum relativa à proteção do meio ambiente.

    10. Além disso, o acórdão impugnado tem por fundamento a suposta falta de capacidade técnica do Município para conduzir a fiscalização. Sobre o ponto, destaco os seguintes trechos do voto condutor do julgado:

"(...) O MINISTÉRIO PÚBLICO argumentou em contrarrazões que o MUNICÍPIO DE NAZARÉ não tem capacidade formal para conceder licença ambiental e realizar as fiscalizações correlatas, cabendo à SEMARH realizar essas atribuições na área do município, ainda que o dano verificado fosse apenas de impacto local.
Vejamos a legislação ambiental aplicável: 
`Resolução CONSEMA (Conselho Estadual do Meio Ambiente) n° 46/2022 
Art. 15-A (...)
(...)
Lei Complementar Estadual Nº 28/2003: 
Art. 43. (...)
Lei estadual n° 4.854/1996:
Art. 9° - (...)
(...)'
	Assim, considerando que a fiscalização ambiental é atribuição comum a todos os entes federativos, conforme disposto na Constituição e na Lei Complementar nº 140/2011, não há fundamento para alegar violação à autonomia municipal pelo Estado do Piauí. Portanto, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela antecipada, determinando que o agravante adote as medidas necessárias para proteger a Lagoa de Nazaré, área de preservação permanente que enfrenta diversos danos ambientais.(...)". (destaques acrescentados).

    11. Nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. No presente caso, contudo, esta Corte não conhecerá de recurso extraordinário que impugne, com os fundamentos apresentados, a decisão que se busca suspender. Em razão da necessidade necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e de reexame do conjunto fático-probatório, incidirão na hipótese a Súmula nº 279/STF, de acordo com a qual “[p]ara  simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, e a Súmula nº 280/STF, nos termos da qual “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Isto é, eventual violação à Constituição seria indireta ou reflexa.

    12. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de tutela provisória.

Publique-se.

Brasília, 1º de abril de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente